Tribunal: TJES
Processo: 5019545-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019545-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: DULCINEIA ANDRADE DE JESUS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. CARTÃO INDEVIDAMENTE BLOQUEADO. COMPRA NEGADA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Incontroverso, nos autos, que a autora/recorrida teve negada compra em seu cartão de débito, durante viagem, mesmo havendo saldo em sua conta-corrente; 2-Dano moral configurado, haja vista o constrangimento da autora/recorrida perante o estabelecimento comercial, ao ter negado o pagamento, o que se agrava com o fato de o aplicativo do banco também estar inoperante, fazendo com a que esta tivesse que se socorrer de ajuda de uma amiga e de estranhos, a fim de dispor da quantia necessária às despesas imediatas; 4-Valor de indenização que se mostra modesta (R$3.000,00); 5-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.